Tribunal: TJDFT
Processo: 0714102-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMIDADE. ADOLESCENTE. SEGREDO DE JUSTIÇA.
I – Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos em que o exija o interesse público ou social; que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, bem como nos processos em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (CPC, art. 189). O ECA é claro ao definir que a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada (art. 100, V).
II – Tendo em vista que os documentos carreados aos autos tratam da intimidade e da vida privada de menores, incluindo laudos médicos psiquiátricos e informações sensíveis aos infantes envolvidos em atos de violência física e psicológica realizados no interior de instituição privada de ensino, o segredo de Justiça é medida que se impõe.
III – Deu-se provimento ao recurso.